Tribunal: TJDFT
Processo: 0707745-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MULTA PROCESSUAL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DESTINAÇÃO DA MULTA À UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVERSÃO À PARTE CONTRÁRIA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME. Trata-se de agravo de instrumento interposto por contra decisão que aplicou multa à instituição financeira por ato atentatório à dignidade da justiça, com destinação dos valores à União. A agravante pleiteia a reversão da multa em seu favor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A controvérsia gira em torno da possibilidade de reversão à parte adversa da multa aplicada à instituição financeira em razão do descumprimento de decisão judicial, qualificada como ato atentatório à dignidade da justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR. Nos termos do art. 77, § 2o, do Código de Processo Civil, a multa por ato atentatório à dignidade da justiça tem natureza sancionatória, sendo o sujeito passivo o Estado, representado pelo juiz. A legislação vigente não prevê a reversão da referida multa à parte contrária. A destinação ao Estado encontra respaldo normativo, conforme reiterada jurisprudência. Não se constatou qualquer ilegalidade na decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO. Nega-se provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se integralmente a decisão que destinou à União a multa aplicada por ato atentatório à dignidade da justiça.